Tribunal: STF
Processo: ADPF 584
Classe: ADPF
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL. LEI 3.606/2017 DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÍ/RJ. SERVIDOR PÚBLICO. SUSPENSÃO DE VANTAGENS REMUNERATÓRIAS. CONTROLE DA DESPESA COM PESSOAL ATIVO E INATIVO. ESTABELECIMENTO DE SANÇÕES E CONSEQUÊNCIAS PARA DESCUMPRIMENTO DOS LIMITES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO. DESRESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA (ARTIGOS 30, 30, II; 163, I ao VII, e 169, CAPUT, TODOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). PROCEDÊNCIA DA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL.



    1. As regras de distribuição de competências legislativas são alicerces do federalismo e consagram a fórmula de divisão de centros de poder em um Estado de Direito. Princípio da predominância do interesse.



    2. A Constituição Federal de 1988, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do princípio da predominância do interesse, estabeleceu, a priori, diversas competências para cada um dos entes federativos, União, Estados-Membros, Distrito Federal e Municípios, e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-Membros e nos Municípios (CF, arts. 24 e 30, inciso I).



    3. No plano financeiro, a Constituição estabeleceu, em seu art. 169, caput, que a despesa com pessoal ativo e inativo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios respeite os limites estabelecidos em lei complementar de caráter nacional, atualmente, a Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000).



    4. A norma impugnada apartou-se do figurino constitucional e da legislação editada pela União ao vedar medidas que são expressamente autorizadas pela LRF (art. 22, parágrafo único, I), a qual, flexibilizando a proibição de concessão de vantagens, autoriza o pagamento decorrente de sentença judicial, determinação legal/contratual ou quando se tratar de revisão geral anual (CF, art. 37, X), mesmo no cenário de inobservância dos limites de gastos com despesa com pessoal ativo e inativo.



    5. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental julgada procedente.